Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-78.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-78.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IARA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito da autora, contratada para exercer a função de auxiliar de serviços gerais no período de 02/05/2008 a 01/11/2012, ao recebimento de verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária declarada nula por ausência de concurso público, notadamente FGTS, férias e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem prévia aprovação em concurso público, gera efeitos jurídicos diante da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, são devidas à servidora as verbas de férias, décimo terceiro salário e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal condiciona o ingresso em cargos e empregos públicos à aprovação em concurso público, admitindo contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

A contratação da autora ocorreu sem processo seletivo e por período prolongado, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade exigidas constitucionalmente.

Embora nulo o contrato sob o aspecto jurídico-formal, a efetiva prestação de serviços gera efeitos no plano fático, vedando o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidas férias e décimo terceiro salário ao servidor.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao levantamento do FGTS nas hipóteses de contratação nula pela Administração Pública.

A manutenção da sentença preserva a moralidade administrativa e impede que o Poder Público se beneficie da irregularidade por ele próprio praticada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX, e 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; TJ-RJ, Apelação/Remessa Necessária nº 0000718-71.2021.8.19.0061, Rel. Des. Fernando Cesar Ferreira Viana, j. 07.02.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000914-45.2018.8.05.0142, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
000864-78.2015.8.05.0027
, em que figuram como
apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como
apelada

IARA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06